Tribunal: TJMT
Processo: 1020049-56.2023.8.11.0002
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020049-56.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MICKAEL DIAS SOARES - CPF: 039.107.071-14 (APELADO), ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO - CPF: 022.122.411-43 (ADVOGADO), EDUARDO AUGUSTO DE ALMEIDA - CPF: 570.252.741-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO – PERÍCIA TÉCNICA REALIZADA PELO IPEM/MT – REGULARIDADE DO MEDIDOR COMPROVADA – OBSERVÂNCIA DA RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 414/2010 DA ANEEL – PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA GARANTIDOS AO CONSUMIDOR – COBRANÇA LEGÍTIMA – DANOS MORAIS INDEVIDOS –
RECURSO PROVIDO – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS.

Configura-se válida a perícia realizada pelo Instituto de Pesos e Medidas de Mato Grosso (IPEM/MT), órgão delegado do INMETRO, que concluiu pela regularidade do medidor de energia elétrica, sendo idônea para atestar a legitimidade das faturas questionadas pelo consumidor.

Não havendo prova de irregularidade no medidor ou no procedimento de medição de consumo de energia elétrica, são legítimas as cobranças feitas pela concessionária, não se configurando cobrança indevida ou dano moral passível de indenização.

Recurso de apelação provido para reformar a sentença de primeiro grau e julgar improcedente a ação, declarando exigíveis os débitos questionados e afastando a condenação por danos morais.

Inversão do ônus da sucumbência, com a condenação do autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, observada a gratuidade de justiça.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais, proposta por
Mickael Dias Soares
.

Na sentença de primeiro grau (ID 238785660), o magistrado julgou parcialmente procedente os pedidos do autor, declarando a inexistência dos débitos referentes às faturas dos meses de março, abril e maio de 2023, que somavam os valores de R$ 527,79, R$ 934,67 e R$ 720,02, respectivamente. Além disso, o juiz condenou a Energisa ao pagamento de R$ 9.000,00 a título de danos morais.

Inconformada com a decisão, a Energisa interpôs o presente recurso de apelação (ID 238785662), alegando que as faturas emitidas estão respaldadas em medição regular, conforme laudo pericial emitido pelo Instituto de Pesos e Medidas de Mato Grosso (IPEM/MT), órgão delegado do INMETRO, que concluiu pela regularidade do medidor de energia.

A apelante sustenta que a perícia foi realizada de forma idônea e por uma entidade oficial, sem qualquer prova contrária por parte do autor, sendo, portanto, legítima a cobrança dos valores contestados. Requer, assim, a reforma da sentença para declarar a exigibilidade dos débitos e afastar a condenação por danos morais.

O apelado, em suas contrarrazões (ID 238785665), pugna pelo desprovimento do recurso, defendendo a manutenção da sentença de primeiro grau.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia recursal consiste em determinar se os débitos questionados pelo autor, referentes às faturas de energia elétrica dos meses de março, abril e maio de 2023, são devidos ou se configuram cobrança indevida, como decidido na sentença de primeiro grau.

Inicialmente, é importante destacar que a relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), conforme previsto nos artigos 2º e 3º da referida norma. O autor, na condição de destinatário final do serviço de fornecimento de energia elétrica, é considerado consumidor, enquanto a Energisa Mato Grosso é fornecedora de serviço essencial, devendo observar os princípios de continuidade, segurança e adequação, nos termos do art. 22 do CDC.

De igual modo, conforme estabelece o artigo 373, II do Código de Processo Civil (CPC), o ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor cabe a ré/apelante.

No presente caso, aplica-se a Resolução Normativa nº 414/2010 da Aneel, a qual estabelece as condições gerais de fornecimento de energia elétrica, bem como as regras que devem ser observadas para a aferição da REGULARIDADE dos equipamentos de medição, vejamos o artigo 129 da referida resolução:

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§1º A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III –
elaborar relatório de avaliação técnica
, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição,
exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II;
(Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e

V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos: a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§2º Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.

§3º Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento.

§4º O consumidor tem 15 (quinze) dias, a partir do recebimento do TOI, para informar à distribuidora a opção pela perícia técnica no medidor e demais equipamentos, quando for o caso, desde que não se tenha manifestado expressamente no ato de sua emissão.

§5º Nos casos em que houver a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve acondicioná-los em invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, e encaminhá-los por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica.

§6º A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na norma ABNT NBR ISO 9001, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1º. (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

§7º Na hipótese do § 6o, a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado
.

§8º O consumidor pode solicitar, antes da data previamente informada pela distribuidora, uma única vez, novo agendamento para realização da avaliação técnica do equipamento.

§9º Caso o consumidor não compareça à data previamente informada, faculta-se à distribuidora seguir cronograma próprio para realização da avaliação técnica do equipamento, desde que observado o disposto no § 7o.

§10 Comprovada a irregularidade nos equipamentos de medição, o consumidor será responsável pelos custos de frete e da perícia técnica, caso tenha optado por ela, devendo a distribuidora informá-lo previamente destes custos, vedada a cobrança de demais custos.

§11 Os custos de frete de que trata o §10 devem ser limitados ao disposto no §10 do art. 137.

Compulsando os autos e analisando os documentos acostados pelas partes, verifico que a concessionária Apelante observou as regras estabelecidas pela ANEEL, acima transcritas.

Isso porque, observa-se que no dia 17/04/23 o autor/apelado abriu uma reclamação junto à concessionária apelante, vejamos (ID 238784247):

Como se vê, o autor/apelado solicitou que fosse realizado uma verificação no equipamento, conforme prevê o inciso II, §1º, do artigo 129, da Resolução
Normativa nº 414/2010 da ANEEL.

Posteriormente, o autor/apelado abriu nova reclamação junto ao Procon/MT no dia 24/04/23, cujo objeto foi o valor excessivo das faturas de energia relativas aos meses de março e abril de 2023, vejamos (ID 238784216):

Nesse contexto, a concessionária apelante submeteu o medidor de energia elétrica do autor a uma inspeção realizada pelo Instituto de Pesos e Medidas de Mato Grosso (IPEM/MT), órgão delegado do INMETRO, que concluiu pela regularidade do equipamento, vejamos (ID 238784249):

Como visto o laudo pericial produzido por entidade oficial, dotada de competência técnica e imparcialidade, confirmou que as medições eram precisas e que não havia qualquer anormalidade ou adulteração no medidor.

Por sua vez, o autor, embora tenha sugerido a insuficiência do laudo pericial, não apresentou contraprova ou indicou qualquer vício no procedimento de aferição.

Ressalte-se ainda que foi oportunizado ao autor o acompanhamento da perícia técnica, mas ele permaneceu inerte, não exercendo o contraditório de maneira efetiva.

Diante desse cenário, entendo que a prova produzida pela concessionária, mediante perícia oficial, é idônea e suficiente para comprovar a legitimidade das cobranças realizadas nos meses questionados.

Corroborando a isso, verifico que a concessionária apelante observância as regras estabelecidas no artigo 129 da Resolução Normativa
nº 414/2010 da ANEEL, tanto é assim que submeteu o medidor a análise por órgão oficial a pedido do consumidor, bem como oportunizou ao mesmo o devido acompanhamento pessoal, conforme exige o §7º, do artigo 129 da supracitada norma.

A jurisprudência é firme no sentido de que laudos periciais emitidos por órgãos delegados do INMETRO são válidos e não configuram perícia unilateral, sendo aceitos como prova legítima em juízo, quando respeitados as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório, como ocorreu no presente caso.

Nesse sentido, é a jurisprudência desta e. Corte:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – ALEGAÇÃO DE FATURAS ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO – PERÍCIA ELABORADA POR ÓRGÃO OFICIAL – MEDIDOR APROVADO PELO LAUDO TÉCNICO CONCLUSIVO DO IPEM/MT – AUSÊNCIA DE DEFEITO NO APARELHO – MEDIÇÕES REGULARES – COBRANÇA DEVIDA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A inspeção no medidor de energia elétrica realizada pelo Instituto de Pesos e Medidas (IPEM/MT), órgão delegado pelo INMETRO, é válida, não havendo que se falar em perícia unilateral.

Logo, uma vez constatada a regularidade na medição de energia e a licitude na apuração, a concessionária de serviços de energia elétrica tem direito de cobrar as faturas emitidas em razão do consumo realizado, mostrando-se, pois, lícita a cobrança das faturas contestadas na inicial.
(N.U 1002488-67.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/06/2023, Publicado no DJE 28/06/2023) (Destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA -
ALEGAÇÃO DE FATURAS EXORBITANTES – PERÍCIA REALIZADA POR INSTITUIÇÃO OFICIAL NO APARELHO MEDIDOR – IPEM/INMETRO – AUSÊNCIA DE DEFEITO NO APARELHO – MEDIÇÕES REGULARES – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. Incumbe à concessionária de distribuição de energia elétrica comprovar a regularidade das medições instrumentalizadas em faturas que o consumidor entende exorbitantes. Art. 14, § 3º, I do CDC.
2. O laudo pericial elaborado pelo Instituto de Pesos e Medidas/IPEM, órgão oficial vinculado ao INMETRO, constitui documento suficiente para a demonstração da ausência de falhas no aparelho medidor, e, portanto, na prestação do serviço, afastando a tese de cobrança indevida e a responsabilidade civil da concessionária.
(TJ-MT - AC: 00043421220168110002 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 18/12/2019, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/01/2020). (Destaquei)

Portanto, não há elementos que justifiquem a declaração de inexistência dos débitos questionados, tampouco a condenação por danos morais, uma vez que as cobranças decorreram de medições regulares e não foram demonstradas falhas na prestação do serviço pela concessionária.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso
para reformar a sentença de primeiro grau e reconhecer a legalidade das cobranças realizadas pela concessionária, afastando a condenação ao pagamento de danos morais.

Por consequência,
inverto
o ônus da sucumbência, condenando a parte apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, ressalvando o benefício da gratuidade da justiça concedido à parte apelada.

É como voto.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito convocada

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024